Tribunal: TJMT
Processo: 1012801-65.2025.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012801-65.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELIETE OLIVEIRA DE SOUZA MARZOCHI - CPF: 569.433.851-00 (RECORRIDO), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PROFESSORA - FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO - POSSIBILIDADE - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 228/2016 - AUTONOMIA MUNICIPAL QUE NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - IRDR TEMA 04 - TJMT - PRAZO DE 30 DIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO - RAZOABILIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei Complementar Municipal nº 228/2016 estabelece expressamente que os docentes da educação infantil e fundamental em sala de aula farão jus a férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, sem fazer qualquer distinção entre férias e recesso escolar para fins de remuneração ou incidência do terço constitucional.

2. O adicional de um terço deve incidir sobre a totalidade do período de férias previsto na legislação municipal, em consonância com o art. 7º, XVII, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, §3º.

3. A autonomia municipal, embora relevante, não autoriza o ente público a interpretar restritivamente direito expressamente previsto em lei municipal, em detrimento dos servidores.

4.
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT).

5. O prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado mostra-se razoável para que o Município implemente as alterações necessárias em seu sistema de folha de pagamento.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ELIETE OLIVEIRA DE SOUZA MARZOCHI
, condenando o recorrente ao pagamento das diferenças do terço constitucional sobre o período integral de 45 (quarenta e cinco) dias de férias referentes aos exercícios de 2024 e 2025, bem como à obrigação de fazer consistente na implementação do pagamento do terço constitucional sobre a integralidade do período de férias para todos os períodos aquisitivos futuros/vincendos.

Em suas razões recursais, o Município recorrente sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade do IRDR Tema nº 4 do TJMT ao caso, por tratar de legislação estadual e não municipal, em respeito à autonomia municipal; (ii) a correta interpretação da Lei Complementar Municipal nº 228/2016, que distinguiria férias (30 dias) de recesso escolar (15 dias); (iii) a necessidade de prazo mais razoável para implementação da obrigação de fazer, caso mantida a condenação; (iv) a reafirmação da prescrição quinquenal e do regime de precatórios/RPV; e (v) a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em primeira instância.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a reforma parcial para estabelecer prazo mais razoável para o cumprimento da obrigação de fazer, sem cominação de multa diária.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, pugnando pela manutenção da sentença.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de incidência do terço constitucional sobre o período integral de 45 (quarenta e cinco) dias de férias dos professores da rede municipal de Rondonópolis, conforme previsto na Lei Complementar Municipal nº 228/2016.

A Lei Complementar nº 228/2016 do Município de Rondonópolis prevê expressamente que os docentes da educação infantil e fundamental em sala de aula fazem jus a férias anuais de 45 dias, como se vê:

Art. 29
Os profissionais da educação infantil e fundamental em efetivo exercício do cargo farão jus a férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para os docentes da educação infantil e fundamental em sala de aula, inclusive aqueles no exercício das funções e assessoramento em programas e projetos pedagógicos com jornada semanal e os assistentes de desenvolvimento educacional nas unidades escolares e aqueles atuando em assessoramento pedagógico que exerçam suas funções na SEMED;

Nesse sentido é Súmula 20 da Turma Recursal: “O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo.” (Aprovada em 05/06/2023).

Assim, é certo o que a parte autora faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme bem delineado na sentença.

Aliás, este é o entendimento adotado pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. FÉRIAS DE 45 DIAS. ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. IRDR 4/TJMT. SÚMULA 20 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença que o condenou ao pagamento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias gozadas pela autora no período de 2019 a 2023. 2.

O recorrente sustenta a improcedência do pedido, sob o argumento de ausência de comprovação do usufruto dos 45 dias de férias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3.

Há duas questões centrais:(i) se a parte autora faz jus ao terço constitucional sobre os 45 dias de férias, nos termos da legislação municipal;(ii) se há comprovação suficiente do efetivo usufruto das férias para embasar a condenação do ente público. III. RAZÕES DE DECIDIR Prescrição quinquenal 4.

Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, as parcelas anteriores a 20/05/2019 estão prescritas, limitando a condenação ao período posterior. Direito ao terço constitucional sobre 45 dias de férias 5.

A Lei Complementar nº 228/2016 do Município de Rondonópolis prevê expressamente que os docentes da educação infantil e fundamental em sala de aula fazem jus a férias anuais de 45 dias. 6.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04), fixou a tese de que professores da educação básica que exercem suas atividades em sala de aula devem receber o adicional de um terço sobre os 45 dias de férias. 7.

A Súmula 20 das Turmas Recursais de Mato Grosso reforça esse entendimento, assegurando que “o servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo”. Comprovação do usufruto das férias 8.

O ente municipal não comprovou a ausência de usufruto das férias, sendo ônus seu demonstrar eventual não fruição, conforme art. 373, II, do CPC. 9.

Diante da presunção de veracidade da legislação municipal e da ausência de prova em contrário, considera-se que a parte autora usufruiu integralmente os 45 dias de férias, sendo devido o adicional constitucional correspondente. IV. DISPOSITIVO E TESE 10.

Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento: “1. O professor da educação infantil e fundamental do Município de Rondonópolis faz jus ao pagamento do adicional de 1/3 constitucional sobre os 45 dias de férias, conforme previsto na Lei Complementar nº 228/2016. 2. O IRDR 4/TJMT e a Súmula 20 das Turmas Recursais de Mato Grosso consolidam o direito dos professores à incidência do adicional constitucional sobre o período integral de férias. 3. Cabe ao ente público comprovar eventual não usufruto das férias, sendo insuficiente a alegação genérica de ausência de fruição. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 373, II; Lei Complementar nº 228/2016 do Município de Rondonópolis; IRDR 4/TJMT (TEMA 04); Súmula 20 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

(N.U 1011955-82.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - SERVIDOR PÚBLICO - PROFESSORA – MUNICÍPIO DE
PEIXOTO
DE
AZEVEDO
- EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA -
FÉRIAS
E TERÇO CONSTITUCIONAL – PERÍODO DE 45 DIAS – IRDR TEMA 04 DO TJMT - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA – SÚMULA 01 DAS TURMAS RECURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Primeiramente, importante ressaltar que não há se falar em preliminar de prescrição, tendo em vista que na própria sentença o magistrado fixou a prescrição quinquenal.

2. Trata-se de demanda na qual a parte promovente pleiteia férias e terço constitucional retroativos com base no período de 45 (quarenta e cinco) dias, tendo a sentença julgados procedentes tais pedidos.

3. Nos termos do IRDR Tema 04 do TJMT c/c artigo 54, I inciso, da Lei Complementar nº 50 do Estado de Mato Grosso, os professores em exercício de suas funções dentro da sala de aula fazem jus ao período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e do 1/3 (um terço) constitucional sobre tal período.

4. Nos autos, ficou comprovado que a parte reclamante labora como professora no município de Peixoto de Azevedo desde o ano de 2008, percebendo férias e terço constitucional apenas sobre o período de 30 (trinta) dias
.

5.
Nesse sentido: SÚMULA DO JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA.
FÉRIAS
ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE
FÉRIAS
E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, a Autora é Professora da Educação Básica da rede municipal e visa o recebimento retroativo do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de
férias
entre o período de 2019 a 2021, conforme fichas financeiras juntadas na inicial. 2. No tocante a prejudicial de mérito acerca da prescrição, verifica-se que o período pleiteado é de 01/2019 a 12/2021 e a ação foi proposta em 05/2023, devendo ser ressaltado que a sentença condenou ao pagamento residual dos 15 (quinze) dias de
férias
, observada a prescrição quinquenal, de modo que não merece reparos a sentença. 3. A respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica: “estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de
férias
, desde que previsto em lei”. 4. Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica: A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE
FÉRIAS
, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 50, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE
FÉRIAS
PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO; (...) (N.U 1001079-42.2023.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

6. Adequação, de ofício, dos consectários legais (EC n.º 113/2021) por ser matéria de ordem pública.

7. Decisão monocrática, Súmula nº 01 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

8. Registra-se que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, conforme artigo 1.021, § 4º do CPC.

9. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

10.
Ainda
, por se tratar de matéria de ordem pública,
RETICO de ofício a sentença quanto

aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.º 113/2021.

11. A parte promovida independente do resultado do recurso inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos moldes do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento nº 27/2004-CM”.

12. Condeno a parte reclamada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

13. Intimem-se as partes.

14. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1000759-89.2023.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

RECURSO INOMINADO - MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT -
PROFESSOR
EFETIVO – DIREITO AO PAGAMENTO DE
FÉRIAS
E TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS - LEI MUNICIPAL Nº 289/1999 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente os pedidos da inicial, in verbis:

“Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para declarar o direito da autora ao recebimento anual de adicional de férias sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de gozo, assegurados pela Lei Complementar 187/2011, bem como ao recebimento da diferença dos 15 dias, além do respectivo 1/3 (um terço) constitucional, não pagos em relação aos valores retroativos, a serem computados a partir dos 05 (cinco) anos que antecederam a proposição do feito e efetivamente trabalhados, conforme prova de vínculo, acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.”

2. O recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial. Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso.

3. Cinge-se a inicial em pleito da professora do município de
Guarantã Do Norte/MT
ao pagamento de Férias acrescidas de 1/3 de 45 dias.

4. O artigo 25, da Lei Municipal 289/1999, dispõe que:

“Artigo 25 - O ocupante do cargo de Magistério gozará férias anualmente por um período de 45 (quarenta e cinco) dias.”

5. A Súmula 20 da Fazenda Pública do Juizado Especial do Estado de Mato Grosso, disciplina que:

“O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo.” (Aprovada em 05/06/2023).

6. O direito às férias e ao respectivo terço constitucional para profissionais da educação é regulado pela Lei Complementar Municipal 289/1999, portanto, tendo a previsão na legislação local, o pagamento do terço constitucional deve incidir sobre a totalidade do período (45 dias).

7. Em que pese o argumente de que há diferença entre o período de férias (30 dias) e o recesso escolar (15 dias), a legislação local não possui qualquer distinção nesse sentido, havendo explícita previsão de gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, o que atrai a aplicação dos precedentes citados.

8. É o entendimento da Turma Recursal:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. PROFESSOR EFETIVO. EXTINÇÃO POR COISA JULGADA. PERÍODOS DISTINTOS. TRÍPLICE IDENTIDADE. PARCIALMENTE CONFIGURADA. COISA JULGADA PARCIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. FÉRIAS. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS. APLICAÇÃO DO IRDR N. 4/TJ-MT E A SÚMULA 20 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sendo distintos os períodos pleiteados nas ações distribuídas pela parte autora em desfavor do ente estatal, deve ser reconhecida a coisa julgada parcial em relação aos períodos já analisados, mas com prosseguimento dos demais. 2. Aplicável ao caso a teoria da causa madura, considerando que o feito está em condições de julgamento imediato e dispensa a necessidade de instrução probatória (art. 1.013, §3º, I, CPC). 3. Nos termos do IRDR 4/TJ-MT e a Súmula 20 das Turmas Recursais deste Estado, é devido o pagamento do terço constitucional sobre a totalidade do período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, conforme previsão na legislação municipal. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1075616-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)”

9. Decisão monocrática, Súmula nº 01 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

10. Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11.
DE OFÍCIO
, reconheço a necessidade da alteração dos encargos moratórios fixados na sentença, com fundamento da EC 113/2021, aplicando a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária.

12. Condeno a parte promovida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

13. Deixo de condenar ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

14. Nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.

Intimem-se as partes.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1045908-43.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/01/2025, Publicado no DJE 20/01/2025)

Quanto à obrigação de fazer, o prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado mostra-se razoável para que o Município implemente as alterações necessárias em seu sistema de folha de pagamento, não havendo que se falar em prazo excessivamente exíguo, especialmente considerando que a multa diária só incidirá em caso de descumprimento injustificado após o decurso desse prazo.

No que tange à prescrição quinquenal, a sentença já a reconheceu adequadamente, limitando a condenação às parcelas não prescritas, em conformidade com o Decreto nº 20.910/1932.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que a sentença não condenou o Município ao seu pagamento em primeira instância, em observância ao art. 27 da Lei nº 12.153/2009, não havendo, portanto, interesse recursal neste ponto.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor o proveito econômico apurado na liquidação de sentença.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025